Tribunal: TJPA
Processo: 0804185-12.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804185-12.2018.8.14.0015

APELANTE: JOSE EDUARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº
0804185-12.2018.8.14.0015

Juízo de origem:
1ª Vara Cível de Castanhal

Recorrente:
José Eduardo Sampaio de Oliveira e Espólio de Sílvio Ramalho de Oliveira

Advogado:
Adailson José de Santana, OAB/PA 11487

Recorrido:
Banco do Estado do Pará S.A.

Advogado:
Rafael Almeida de Almeida

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM A MESMA TEMÁTICA NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II - Os autores já discutem a prescrição da dívida no processo de execução, onde interpuseram Exceção de Pré-Executividade, tornando desnecessária e inútil nova ação com o mesmo objeto, incorrendo em falta de interesse processual, além de caracterizar litispendência, circunstâncias que podem ser verificadas de ofício pelo julgador.
V - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0804185-12.2018.8.14.0015

Juízo de origem:
1ª Vara Cível de Castanhal

Recorrente:
José Eduardo Sampaio de Oliveira e Espólio de Sílvio Ramalho de Oliveira

Advogado:
Adailson José de Santana, OAB/PA 11487

Recorrido:
Banco do Estado do Pará S.A.

Advogado:
Rafael Almeida de Almeida

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________________________

RELATÓRIO

José Eduardo Sampaio de Oliveira e pelo Espólio de Sílvio Ramalho de Oliveira, representado por sua inventariante judicial, Sandra Maria Sampaio de Oliveira INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO em face da sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Castanhal , nos autos da ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento de Hipoteca de Imóvel ajuizada em face do Banco do Estado do Pará - BANPARA.

Na inicial, os autores asseveram que ao se dirigirem ao cartório de Imóveis de Castanhal, identificaram que pende em imóvel de sua propriedade, registro de Hipoteca Cedular de 1º grau passada em favor do Réu, referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária FPI-9400004-2, de 17 de março de 1994 no valor de CR$52.124.638,00 com vencimento para 05 de abril de 2004. Afirmam que ao procurarem o Banco Réu, sendo informado sobre a manutenção da dívida e que ainda estava pendente de pagamento junto à esta Instituição. No entanto, alega que tal dívida não pode subsistir, pois não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, já que estaria prescrita desde 05/04/2009. Em consequência, requer que a hipoteca que grava o imóvel, deve ser extinta em decorrência da prescrição da obrigação principal.

Na contestação afirma o BANPARÁ que o banco ajuizou em 02/12/1999, ação de execução contra josé eduardo sampaio de oliveira e silvio ramalho de oliveira, feito que se encontra em trâmite perante a 1ª vara cível de castanhal. Disse que estranha a afirmação autoral de que desconhecem a dívida com o Banco, pois conforme processo de execução referido, ambos foram devidamente citados. Afirma que seria incabível, discutir fora dos autos pertinentes, a questão da prescrição, em completo arrepio ao que preceitua o ordenamento jurídico. Comentou que não cabe nem a declaração da prescrição de dívida muito o deferimento de cancelamento da hipoteca, posto que esta decorre daquela e, a execução da obrigação principal foi ajuizada tempestivamente.

Na sentença,
o juízo a quo considerou que no caso em tela, os autores, nos autos da Ação de Execução (Processo nº 0002069-44.1999.8.14.0015) atravessaram Exceção de Pré-Executividade visando o mesmo fim desta ação de conhecimento, qual seja, a declaração de prescrição da dívida cobrada no processo executivo, e, em consequência, a determinação de cancelamento da hipoteca gravada no registro do imóvel descrito na inicial , pelo que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões do recurso de apelação afirmam os recorrentes que a sentença foi baseada na alegação de que já existia uma exceção de pré-executividade nos autos de um processo de execução anterior (nº 0002069-44.1999.8.14.0015), onde a prescrição da dívida estava sendo discutida. Os apelantes sustentam que o juiz inovou de forma indevida ao proferir uma decisão "extrapetita", ou seja, fora dos limites do que foi pedido pelas partes. Argumentam que a exceção de pré-executividade não foi levantada por eles na ação de conhecimento, nem pelo apelado, Banco do Estado do Pará, na contestação. Assim, defendem que o julgamento foi feito sem que eles tivessem oportunidade de se manifestar sobre esse ponto. Mencionam que, na exceção de pré-executividade, não há espaço para produção de novas provas ou discussão aprofundada, sendo esta a razão pela qual optaram por mover a ação de conhecimento. Afirmam que a decisão de extinguir a ação com base na exceção de pré-executividade foi precipitada, pois o processo de execução ainda estava em curso e não havia qualquer decisão definitiva sobre a questão da prescrição. Diante disso, os apelantes pedem a anulação da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº
0804185-12.2018.8.14.0015

Juízo de origem:
1ª Vara Cível de Castanhal

Recorrente:
José Eduardo Sampaio de Oliveira e Espólio de Sílvio Ramalho de Oliveira

Advogado:
Adailson José de Santana, OAB/PA 11487

Recorrido:
Banco do Estado do Pará S.A.

Advogado:
Rafael Almeida de Almeida

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Eduardo Sampaio de Oliveira e pelo Espólio de Sílvio Ramalho de Oliveira, representado por sua inventariante judicial, Sandra Maria Sampaio de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual.

Nas razões recursais, os apelantes defendem que a sentença foi "extrapetita", sustentando que o magistrado de primeiro grau inovou ao basear sua decisão na Exceção de Pré-Executividade, sem que esse ponto tivesse sido levantado pelas partes, e que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre tal questão. Ademais, argumentam que a Exceção de Pré-Executividade não permite a produção de provas, razão pela qual optaram por ajuizar a presente ação de conhecimento, e que o processo de execução ainda não havia sido concluído, não havendo decisão definitiva acerca da prescrição.

Não assiste razão aos apelantes.

A sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos. O artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o autor carece de interesse de agir, o que ocorre no presente caso.

O interesse processual, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, está condicionado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, exige-se que a parte precise da tutela jurisdicional e que o processo utilizado seja o adequado à pretensão formulada.

No caso em análise, os apelantes já discutem a prescrição da dívida no âmbito da execução, onde interpuseram Exceção de Pré-Executividade, assim, não há justificativa para a instauração de uma nova ação com o mesmo objeto.

A alegação dos apelantes de que a Exceção de Pré-Executividade não permitiria a produção de provas e por isso ingressaram com a presente demanda não se sustenta, uma vez que pretende utilizar de via inadequada e que fere o Devido Processo Legal, haja vista ter previsão de instrumento próprio para combater a ação de execução de título extrajudicial, a saber, embargos à execução.

Além disso, conforme registrado na sentença, a questão da prescrição da dívida está em vias de ser decidida no processo executivo, onde foi determinada por meio da Exceção de Pré-Executividade, não havendo qualquer prejuízo aos recorrentes.

A pretensão dos apelantes de obter, por meio da presente ação, a declaração de prescrição e o cancelamento da hipoteca é, portanto, desnecessária e inútil, uma vez que já há um processo adequado em curso para a discussão da matéria. A duplicidade de ações sobre o mesmo tema configura evidente falta de interesse processual, razão pela qual a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, está em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. O interesse processual se relaciona com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional demandada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. De acordo com o § 4º do artigo 966, do CPC, "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Constatada a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, haja vista que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para rescindir o acórdão impugnado, que solucionou controvérsia relativa ao mérito de ação anulatória e não foi meramente homologatório, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

(TJ-MG - AR: 10000210644878000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Ademais,
A inadequação da via eleita, por se tratar de regra processual, é matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício pelo magistrado, além disso incorre em litispendência quando a mesma questão (com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir) está submetida a julgamento em dois processos distintos, o que também pode ser verificado de pronto pelo magistrado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A caracterização da litispendência reside no fato de estar simultaneamente em curso duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). 2.
Não é permitido propor duas ações iguais, sob pena de extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, por litispendência, como ocorreu no caso em análise,
sendo a manutenção da sentença medida que se impõe. 3. Diante do desprovimento do recurso de apelação necessário se faz majorar a verba honorária fixada na sentença (art. 85, § 11, CPC). Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO 54930845620198090051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e ainda pelo inciso V do mesmo artigo, de acordo com os fundamentos deste
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024